Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OFENSA À LEI LOCAL No 2.547/2000. MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese trata do pretendido reconhecimento da nulidade do ato administrativo que impôs à ora apelante a reprimenda de multa, decorrente de procedimento administrativo instaurado contra a referida entidade.
2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. 2.2. O administrador público deve dar consecução a suas atividades com a devida observância dos princípios e as normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades.
3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
4. Na hipótese em deslinde, no entanto, embora não se enquadre no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a entidade apelante, por prestar serviços no Distrito Federal, deve respeitar o tempo máximo de espera para atendimento dos utentes estabelecido pelo Poder Público local, sujeitando-se aos efeitos da Lei local no 2.547/2000.
5. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido.